Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713960-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ADEMIR ROQUE SAMPAIO JUNIOR DOCES &amp; BRINQUEDOS, ADEMIR ROQUE SAMPAIO JUNIOR DECISÃO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 316.593,94), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados/agravados para determinar a liberação, em favor deles, da quantia de R$ 10.238,69 bloqueada em conta poupança. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) requereu a realização de pesquisa de bens, por meio dos sistemas SISBAJUD, de eventuais ativos e bens financeiros dos agravados, a qual restou positiva no importe total de R$ 14.715,83, em contas bancárias perante a Caixa Econômica Federal (R$ 10.300,19), Banco Bradesco S.A. (R$ 4.027,99), Banco Santander (Brasil) S.A. (R$ 258,03) e Banco Sicoob S.A. (R$ 129,62); 2) o fato de se tratar de conta poupança não comprova a sua utilização exclusiva para guardar dinheiro, podendo ser utilizada para livre movimentação das quantias nela depositadas, o que afasta a alegada impenhorabilidade; 3) caso não seja esse o entendimento, necessária se faz a manutenção parcial da constrição (30%), tendo em vista que não afetará na situação econômica ou capacidade de sobrevivência da parte agravada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantido o bloqueio dos valores constritos na conta dos executados/agravados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) no que concerne aos valores R$ 10.238,69 bloqueados na instituição CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, verifica-se que no ID. 227515112 foi demonstrado que o montante bloqueado estava depositado em poupança pessoa física e corresponde a valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Segundo disposto no art. 833, inciso X, CPC, “São impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”. Assim, o referido montante (R$ 10.238,69) corresponde à verba impenhorável. (...)” Sendo assim, sendo incontroverso que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta poupança, a sua impenhorabilidade é absoluta, independentemente da comprovação, pelo devedor, de que se trata de reserva financeira. No mesmo sentido: “(...) 1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024). (...)” (AgInt no REsp n. 2.181.192/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator